Tribunal: TJES
Processo: 5000102-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINERACAO ITALIA LTDA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000102-06.2021.8.08.0000

APELANTE: MINERAÇÃO ITÁLIA LTDA

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MINERAÇÃO ITÁLIA LTDA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do ID n. 955708, que, nos autos da “ação cautelar antecedente” (processo n°. 0022475-20.2020.8.08.0011) ajuizada pela agravante em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, indeferiu a medida liminar por si requerida, objetivando a abstenção da interrupção de seu fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões (evento 955706), aduz a agravante, em síntese, que: (i) é indevido o corte no fornecimento de energia em razão de débito pretérito; (ii) deixou de pagar pois efetivamente não estava consumindo a energia; (iii) o corte representará a paralisação total da empresa; e (iv) há discussão administrativa e judicial acerca do débito cobrado.

Assim, diante de tais fundamentos, pugnou pela reforma da decisão recorrida
“para determinar que a agravada se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9501935”.

Em sede de plantão judiciário, o E. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama deferiu a tutela recursal de urgência,
“
determinando que a agravada se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica no imóvel da agravante (instalação nº 9501935) pelos débitos registrados nas faturas dos meses de abril a setembro de 2020, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Contrarrazões no evento 1145429 pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000102-06.2021.8.08.0000

APELANTE: MINERAÇÃO ITÁLIA LTDA

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MINERAÇÃO ITÁLIA LTDA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do ID n. 955708, que, nos autos da “ação cautelar antecedente” (processo n°. 0022475-20.2020.8.08.0011) ajuizada pela agravante em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, indeferiu a medida liminar por si requerida, objetivando a abstenção da interrupção de seu fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões (evento 955706), aduz a agravante, em síntese, que: (i) é indevido o corte no fornecimento de energia em razão de débito pretérito; (ii) deixou de pagar pois efetivamente não estava consumindo a energia; (iii) o corte representará a paralisação total da empresa; e (iv) há discussão administrativa e judicial acerca do débito cobrado.

Assim, diante de tais fundamentos, pugnou pela reforma da decisão recorrida
“para determinar que a agravada se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9501935”.

Em sede de plantão judiciário, o E. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama deferiu a tutela recursal de urgência,
“
determinando que a agravada se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica no imóvel da agravante (instalação nº 9501935) pelos débitos registrados nas faturas dos meses de abril a setembro de 2020, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Contrarrazões no evento 1145429 pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar a pretensão recursal, importa relatar que a agravante, em virtude da pandemia, ajuizou pretérita ação tombada sob o nº 0004694-82.2020.8.08.0011, onde pleiteou, em caráter liminar, pretensão com a finalidade de que fosse determinado à requerida que não efetuasse o corte do fornecimento de energia elétrica enquanto perdurasse o estado de calamidade pública ocasionado pelo COVID-19, bem como a suspensão da cobrança da demanda contratada, sendo substituída pelo consumo efetivo, a ser apurado mensalmente.

Aduz que, ao analisar tal pleito, o magistrado singular deferiu parcialmente o pedido liminar
“
para determinar que a Requerida EDP se abstivesse de suspender o fornecimento de energia da Autora, bem como reconhecendo a possibilidade redução da demanda contratada de 470Kw para 100Kw.”

Contudo, relata que, em razão de decisão proferida no bojo do agravo de instrumento nº 5002467-67.2020.8.08.0000, a citada decisão teve seus efeitos sustados.

Assim, diante da apontada decisão no agravo de instrumento acima apontada, a Concessionária requerida, no dia 25/11/2020, enviou pra o e-mail da autora (ora agravante) diversas faturas contendo a cobrança dos valores supostamente equivalentes à diferença entre o valor pago durante o período que a liminar deferida pelo juízo primevo estava em vigor, e o valor que deixou de ser pago em razão da citada decisão.

Entretanto, aponta que tais diferenças são exorbitantes, ocasionando, assim, excesso de cobrança.

Argumenta que, mesmo tendo formulado impugnação administrativa, a ora agravada encaminhou diversos avisos de corte da energia elétrica.

Inconformada, alega que ajuizou a demanda de origem com o objetivo de que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9501935, haja vista tratar-se de dívida – se existente – pretérita, e em discussão administrativa e judicial.

Ofereceu, segundo alega, caução real na modalidade penhor, tendo por objeto uma pá carregadeira com valor estimado de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).

No bojo da decisão recorrida (evento 955708), proferida em sede de plantão judiciário de 1º grau de jurisdição, o magistrado
a quo
consignou não vislumbrar os requisitos necessários ao deferimento da liminar, uma vez que
“a suspensão da exigibilidade dos valores decorreu de decisão judicial, revogada recentemente, o que implica em sua descaracterização como débitos pretéritos, visto que a ausência de cobrança não decorreu da incúria da parte requerida, mas de fator externo (...)”.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, vale registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça trilha entendimento no sentido da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos, de forma que apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público. Veja-se:

(...) 2.
Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos.
(...) (AgInt no AREsp 1548754/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

_______

(...) 3.
Apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público (fornecimento de água, neste caso), não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário.
(...) (AgRg no AREsp 842.815/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)

No caso tratado na origem, verifico que os débitos que lastreiam a cobrança realizada pela ora agravada são todos alusivos a período pretérito. É dizer, não atinente ao corrente mês de consumo, de forma que, diante da jurisprudência acima colacionada, não autorizam a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

É bem verdade que, durante certo lapso temporal – abril a setembro do ano passado – a agravada se viu impedida por força de decisão judicial de cobrar apontados débitos, notadamente ante a prolação de decisão nos autos da ação tombada sob o nº 0004694-82.2020.8.08.0011.

Entretanto, por força de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de nº 5002467-67.2020.8.08.0000 – posteriormente confirmada por este Órgão Fracionário – tais dívidas tornaram a ser exigíveis, uma vez que a liminar outrora deferida pelo juízo primevo fora revogada.

Todavia, tal circunstância não tem o condão de tornar a dívida contemporânea para fins de autorizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica pretendida pela ora recorrida.

Como bem consignado pelo Ilustre Desembargador Plantonista,
“
estando todas as notificações encaminhadas à agravante no último dia 15.12.2020 embasadas nos referidos débitos atinentes aos meses de abril a setembro de 2020, não há como reconhecer atualmente a legalidade do modus operandi implementado pela agravada ao avisá-lo de possível corte de energia elétrica em caso de inadimplemento (a partir do dia 31.12.2020), pois, como assentado alhures, cuida-se de débitos pretéritos, o que vai de absoluto encontro ao posicionamento jurisprudencial cristalizado sobre a matéria.”

Registro, por derradeiro, que a agravante acostou aos autos comprovante de pagamento da última fatura encaminhada pela agravada, relativa ao mês de outubro de 2020 (evento 955728), de modo que, repito, ao menos diante desta cognição preambular, a conduta adotada pela ora agravada se revela desmedida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, deferindo a tutela de urgência vindicada, na origem, determinar que a ora recorrida se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação nº 9501935, desde que, por certo, a suspensão tenha por fundamento dívidas pretéritas, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000102-06.2021.8.08.0000

APELANTE: MINERAÇÃO ITÁLIA LTDA

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
O C. Superior Tribunal de Justiça trilha entendimento no sentido da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos, de forma que apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público. Precedentes do C. STJ.

3.
No caso tratado na origem, verifico que os débitos que lastreiam a cobrança realizada pela ora agravada são todos alusivos a período pretérito. É dizer, não atinente ao corrente mês de consumo, de forma que, diante da jurisprudência acima colacionada, não autorizam a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

4.
É bem verdade que, durante certo lapso temporal – abril a setembro do ano passado – a agravada se viu impedida por força de decisão judicial de cobrar apontados débitos, notadamente ante a prolação de decisão nos autos da ação tombada sob o nº 0004694-82.2020.8.08.0011.

5.
Entretanto, por força de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de nº 5002467-67.2020.8.08.0000 – posteriormente confirmada por este Órgão Fracionário – tais dívidas tornaram a ser exigíveis, uma vez que a liminar outrora deferida pelo juízo primevo fora revogada.

6.
Todavia, tal circunstância não tem o condão de tornar a dívida contemporânea para fins de autorizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica pretendida pela ora recorrida.

7.
Como bem consignado pelo Ilustre Desembargador Plantonista,
“
estando todas as notificações encaminhadas à agravante no último dia 15.12.2020 embasadas nos referidos débitos atinentes aos meses de abril a setembro de 2020, não há como reconhecer atualmente a legalidade do modus operandi implementado pela agravada ao avisá-lo de possível corte de energia elétrica em caso de inadimplemento (a partir do dia 31.12.2020), pois, como assentado alhures, cuida-se de débitos pretéritos, o que vai de absoluto encontro ao posicionamento jurisprudencial cristalizado sobre a matéria.”

8.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.